Tribunal: TJPA
Processo: 0000753-45.2005.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000753-45.2005.8.14.0024

APELANTE: JOAO CALDEIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: __________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0000753-45.2005.814.0024

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA-PA

APELANTE: JOÃO CALDEIRA DA SILVA

REPRESENTANTE LEGAL: DANILO RAFAEL DE OLIVEIRA BARBOSA – OAB-PA 32.542

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO (ARTIGO 121, §1º, DO CÓDIGO PENAL).

TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
: INOCORRÊNCIA.
Juízo positivo de Constatação sobre a existência de suporte probatório para a decisão condenatória exarada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença. Impossibilidade de cassação do édito condenatório. Precedentes jurisprudenciais. Princípio do Sigilo das Votações e da Soberania dos Veredictos do Tribunal do Juri. art. 5º, XXXVIII, alínea “b”, da Constituição Brasileira de 1988. Vigência no âmbito do procedimento do Tribunal do Júri do sistema de valoração de provas baseado na íntima convicção dos jurados, sendo desnecessária a motivação das decisões tomadas pelo Conselho de Sentença. Robusteza dos elementos de prova existentes nos autos. Opção do Júri Popular por uma das versões que lhes foram apresentadas.
Garantia da soberania dos veredictos. precedentes do STF e STJ. Condenação mantida.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso, e, no mérito,
negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de outubro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra

Belém/PA, 15 de outubro de 2024.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: __________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0000753-45.2005.814.0024

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA-PA

APELANTE: JOÃO CALDEIRA DA SILVA

REPRESENTANTE LEGAL: DANILO RAFAEL DE OLIVEIRA BARBOSA – OAB-PA 32.542

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
JOÃO CALDEIRA DA SILVA
,
contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Itaituba-PA, que, em virtude do Conselho de Sentença, o condenou a cumprir pena, final e definitiva, de
12 (doze) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela prática do crime tipificado no
artigo 121, § 2º,

IV do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
(id.5778500
) que no dia 08/04/2005, o Sr. Luiz José da Silva vulgo “LOIRO” foi encontrado em sua residência assassinado com dois tiros na cabeça
.

As investigações policiais deram conta que, houve a participação indireta da primeira denunciada, a qual tinha relacionamento estável com a vítima na condição de companheira, cujo os fatos evidenciam que a mesma já mantinha o firme propósito de eliminar a vida de seu companheiro, inclusive depoimento da testemunha CLAUDEMIR NOGUEIRA FREITAS, dão conta de que a primeira denunciada já estava programando o crime, referida testemunha esclareceu que dias antes foi procurada para confeccionar duas chaves que foram apreendidas pela polícia, evidenciando desta maneira a facilitação do executor para o crime investigado.

O segundo denunciado, a seu turno, já nutria uma relação de ódio com a vítima, consoante depoimento da testemunha DIEC CALDEIRA DA SILVA.

As evidências apuradas na peça investigatória dão conta de que o homicídio se deu por questões patrimoniais, haja vista que a vítima era um empresário de sucesso e já desejava a separação judicial.

A testemunha MARIA SO SOCORRO FERREIRA SILVA já teria sido contactada pela primeira denunciada para forjar uma situação de adultério e concomitantemente o homicídio da vítima através de envenenamento.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante, como incursos nas práticas previstas no art. 121, § 2º, I, IV, c/c art.61, inciso II, alínea “e”, todos do Código Penal.

Exame cadavérico. (id.5778501-pág.7)

Auto de Apresentação e Apreensão. (id.5778501-pág.9)

Relatório Final do IPL. (id.5778502)

Recebimento da Denúncia em
14 de setembro de 2005
. (id.5778503-pág.4)

Citação do réu. (id.5778503-pág.11)

Termo de Audiência. (id.5778505; 5778508; 5778513)

Defesa Preliminar. (id.5778506)

Alegações finais do Ministério Público. (id.5778565)

Alegações finais da Defesa. (id.5778567)

Sentença de Pronúncia
(id.5778569
)
prolatada em
28/05/2018
a fim de que seja submetido os réus
ROSALBA CALDEIRA DA SILVA e JOÃO CALDEIRA DA SILVA
a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CPB
contra a vida de
LUIZ JOSÉ DA SILVA
.

Acórdão Recurso em Sentido Estrito. (id.12114065-pág.4)

Antecedentes Criminais Positivo. (id.20510090-pág.1)

Mídias de audiência. (ids. 20510106 a 20510122)

Sentença prolatada em
17/05/2024
, ante o veredicto do Conselho de Jurados, julgou procedente a acusação e condenou a ré
ROSALBA CALDEIRA DA SILVA

as penas de
7 (sete) anos de reclusão
, em regime semiaberto, pelo crime tipificado no art. 121, do CPB
e JOÃO CALDEIRA DA SILVA
, a 12 (doze) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime tipificado no
artigo 121, § 2º, IV do Código Penal Brasileiro
. (id.20510126)

Quesitos para votação. (id.20510126-pág.6)

Ata de Julgamento da Sessão do Tribunal do Júri. (id.20510126)

Termo de Inquirição das testemunhas. (id.20510126-pág.8)

Certidão de Pregão. (id. 20510126-pág.15)

Certidão de incomunicabilidade dos Jurados. (id.20510126-pág.14)

Em suas
razões recursais
(id.
20510129
),
o apelante requereu:
1)
Anulação do julgamento contrário as provas dos autos.

Em sede de
contrarrazões
(id. 20510131), o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
do recurso e, na parte conhecida,
improvido
.

Nesta
Superior Instância
(id.21124727), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Joana Chagas Coutinho
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso de apelação.

É o
relatório
.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento para plenário virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
JOÃO CALDEIRA DA SILVA
,
contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Itaituba-PA, que, em virtude do Conselho de Sentença, o condenou a cumprir pena, final e definitiva, de
12 (doze) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela prática do crime tipificado no
artigo 121, § 2º, IV do Código Penal Brasileiro
.

TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
:

A defesa se insurge contra a sentença proferida na
Sessão do Tribunal do Júri na Comarca de Itaituba, condenando-o as penas do art. 121, §2º, IV do CPB, sob a alegação de que o referido julgamento deve ser invalidado,
sob o argumento de que a decisão tomada pelo Tribunal do Júri, é absolutamente contrária à prova dos autos, uma vez que que nenhuma das testemunhas ouvida na Sessão do Tribuna do Júri presenciou o fato, e as provas constantes nos autos , relativamente à autoria, resumem-se apenas nos depoimentos das testemunhas e ao interrogatório do réu.

Adianto que a pretensão em análise
não merece prosperar
, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

No âmbito do Tribunal do Júri, a
soberania dos veredictos constitui garantia constitucional prevista no
artigo 5º, inciso XXXVII, alínea “c”, da Constituição Brasileira de 1988
. Com efeito, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é soberana, de modo que somente será afastada em casos excepcionais, vale dizer, quando a decisão se apresentar totalmente dissonante do conjunto probatório, o que não ocorre no caso em análise.

O
Código de Processo Penal, em seu artigo 593,
inciso III, alínea “d”
, admite a anulação da sentença prolatada no âmbito do Tribunal do Júri
na hipótese de ela afigurar-se manifestamente contrária à prova dos autos, isto é, quando os jurados decidirem arbitrariamente, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, autorizando-se, assim, que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular.

Procedido o juízo positivo de constatação sobre a existência de suporte probatório para pronunciamento do Conselho de Sentença, a conclusão firmada no âmbito do Tribunal do Júri deve ser respeitada em grau recursal. Os jurados integrantes do Conselho de Sentença decidem sob a égide da íntima convicção: não lhes é exigida motivação sobre suas conclusões, pois a
Constituição da República de 1988, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas “b” e “c”
, consagrou a soberania dos veredictos e o sigilo das votações no âmbito do Tribunal do Júri. Desse modo, a
Carta Magna
erigiu exceção ao dever de fundamentação das decisões judiciais
(artigo 93, inciso IX, da Constituição Brasileira de 1988)
.

O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Habeas Corpus
nº 143.419/RJ,

relatado pelo Ministro Jorge Mussi, cujo acórdão fora publicado em 29/2/2012, assentou:

(...)
interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo
(...).

A
única providência passível de ser adotada pelo Tribunal de Apelação, caso constatada que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, é invalidar o julgamento, determinando que à outra seja o acusado submetido, sendo, então, necessário formar um novo Conselho de Sentença.

Por força da incidência do sistema de valoração de provas da íntima convicção dos jurados, em 2º grau de jurisdição, ressalto que caberá ao colegiado tão somente verificar a conformidade da decisão tomada pelos jurados com os elementos de convicção existentes nos autos, respeitando-se a garantia constitucional da soberania dos veredictos e o princípio do
in dubio pro reo
. Com efeito, a invalidação da decisão popular será admitida apenas na hipótese do pronunciamento judicial apresentar-se totalmente dissociado do contexto probatório, consoante assenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. TENTADO E CONSUMADO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO AMPARADA EM UM DAS DUAS TESES. SUBMISSÃO DO PACIENTE A NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. II - Quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de contrariedade às provas dos autos, o colegiado responsável pelo exame do recurso fica adstrito à apreciação da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto em caso de completa dissociação entre as conclusões dos jurados e os elementos probatórios III - A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, de maneira inequívoca e inquestionável, de todo o acervo probatório. A tese acolhida pelo Conselho de Sentença há de ser integralmente incompatível com as provas e totalmente divorciada da realidade que exsurge dos autos, não se podendo admitir a reforma quando, a juízo do Tribunal, os jurados tiverem decidido mal IV - O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas pelo Corpo de Jurados, sendo necessário que não haja nenhum elemento probatório a respaldar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença. V - Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. VI - Acolher o pedido de absolvição do paciente ou de anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, ensejaria a necessária incursão aprofunda no acervo fático-probatório dos autos, medida inviável na via estreita do habeas corpus. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 741692 SP 2022/0141647-9, Data de Julgamento: 23/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022)

O termo
“decisão manifestamente contrária às provas dos autos”
que é relativo ao fundamento de inconformismo de uma apelação em sede do Tribunal do Júri, configura-se quando os Jurados perfazem seu veredicto sem que este esteja calcado em absolutamente nenhuma prova, isto é, a decisão tomada pelo Conselho de Sentença não encontra no bojo dos autos qualquer alicerce probatório. É uma decisão infundada.

Neste caso, o Tribunal
ad quem
, analisando aquilo que foi coligido durante todo o procedimento especial do Tribunal do Júri, tanto durante a fase da
judicium accusationis
quanto na
judicium causae
e, verificando o divórcio inconteste e a incoerência desmedida da decisão do Júri com o contexto probatório é de rigor a anulação do julgamento.

Logo, tem-se que a contrariedade da decisão deve estar caracterizada de maneira inconteste, não se prestando como fundamento desse permissivo legal a simples insatisfação do apelante com o modo de interpretar a prova, realizado pelo Conselho de Sentença. Em outras palavras, não se admite a anulação da decisão do Júri se esta foi tomada em acordo com pelo menos um elemento probante e foi regularmente propugnada por umas das partes durante os debates em plenário.

Com efeito, a assunção de uma tese sobre o cometimento do delito feita pela acusação ou pela defesa em plenário colocando-a como versão verossímil do crime, se absorvida pelo Conselho de Sentença em sua decisão soberana não outorga a anulação deste
decisum
, pois, encontra-se amparada por provas, bem como foi apresentada por uma das partes no julgamento.

No caso em concreto, ao optar pela condenação do apelante pela prática de homicídio contra a vítima
Luiz José da Silva,
os jurados, com base no acervo probatório existente nos autos, nada mais fizeram do que optar por uma das versões possíveis, sendo a jurisprudência pátria pacífica quanto à higidez de tal decisão, senão vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VERSÃO DEFENSIVA COM APOIO NOS ELEMENTOS COLETADOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL PENAL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. 1. Nos termos da orientação desta Casa,
a "anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos
.
E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos
" (HC n. 538.702/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2019, DJe 22/11/2019). 2. Na espécie, depreende-se dos autos que a versão apresentada pela defesa encontrava amparo nos depoimentos coletados durante as investigações e em plenário, nas conversas telefônicas interceptadas e em outros elementos de provas apresentados durante a instrução processual penal. Com efeito, o Tribunal de Justiça não se encontrava em presença de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Conforme assinalou o Ministério Público, atuando em segunda instância, "diante das muitas perguntas mal respondidas, o Júri, exercendo o seu poder soberano, optou por uma vertente. Pode não ter sido a melhor, mas isso não basta para qualificar o julgamento como manifestamente contrário a prova dos autos" (e-STJ fl. 160). 3. Habeas corpus concedido para cassar o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Recurso de Apelação n. 0262252-87.2013.8.19.0004, restabelecendo a sentença absolutória. GRIFEI

(STJ - HC: 674920 RJ 2021/0190073-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

Seguindo nessa direção, trago à colação jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
:

APELAÇAO PENAL. ART. 121, § 2º, V DO CPB CONTRA A VÍTIMA FABRÍCIO LIRA SILVA E ART. 157, §2º, I E II, C/C ARTIGO 14, INCISO II AMBOS DO CPB, EM RELAÇ¿O A VÍTIMA PATRÍCIA GARCIA DE OLIVEIRA. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PLEITO DE ANULAÇ¿O DO JULGADO E NECESSIDADE DE NOVO JÚRI. ALEGAÇ¿O DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇ¿O. DECIS¿O CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE EXCLUS¿O DA QUALIFICADORA INSCULPIDA NO INCISO V, §2º, DO ART. 121, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. INCABIMENTO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇ¿O DO CRIME DE
HOMICÍDIO
QUALIFICADO PARA
HOMICÍDIO
SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. DECIS¿O UNÂNIME. 1. As provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório, descabendo falar-se insuficiência de provas para a condenação. Assim, a meu ver, resta plenamente comprovada a existência do crime de tentativa de roubo com causas de aumento de pena em relação a vítima PATRÍCIA GARCIA DE OLIVEIRA, bem como do crime de
homicídio
qualificado em relação a vítima FABRÍCIO LIRA SILVA, narrado na exordial. Os jurados decidem sob a égide da íntima convicção, de modo que não lhes é exigida a motivação fundamentada de suas conclusões e, o fato de terem decidido pela condenação em relaç¿o ao crime de
homicídio
não configura qualquer contrariedade com as provas dos autos, pois o órgão jurisdicional é livre para apreciar as provas como bem lhe aprouver, e, conforme acima afirmado, há provas nos autos que corroboram a autoria do crime pelo recorrente; 2. As testemunhas foram uníssonas em afirmar que não houve agressões por parte da vítima e que o desentendimento entre ambos foi em virtude da tentativa de roubo que a vítima Patrícia, sofrera minutos antes. Assim, o Júri entendeu, baseado nas provas carreadas nos autos que o crime em tela foi cometido para assegurar a execução de outro crime, em razão de um anúncio de assalto por parte do acusado, que tentara subtrair, mediante ameaça a motocicleta da vítima Patrícia Garcia de Oliveira, não havendo que se excluir a qualificadora, tendo em vista que as testemunhas foram uníssonas em afirmar tal fato em juízo. De outra banda, este Egrégio Tribunal de Justiça, possui o entendimento de que a exclus¿o da qualificadora é competência exclusiva do Tribunal do Júri, sendo necessária a anulaç¿o e realizaç¿o de outro Júri Popular, se verificado que o julgamento foi contrário às provas constantes nos autos, o que n¿o ocorre no caso em tela;3. Há claras provas apontando para a autoria do recorrente, sendo certo que a decis¿o dos jurados encontra amparo em provas licitamente produzidas nestes autos. Outrossim, os jurados aceitaram a versao que exsurge de prova dos autos e que foi sublinhada pela acusação e, desta forma, não existe em favor do apelante a dirimente invocada de
homicídio
simples, pois provado nos autos que o acusado atirou na vítima para assegurar a execução de outro crime, qual seja, a tentativa de roubo da motocicleta da primeira vítima, Patrícia Garcia de Oliveira;4. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA. Apelação nº

20190234905783, Relatora Desa. Vania Lúcia Silveira, julgado em 10/06/2019)

Destaca-se que a
materialidade delitiva
, está demonstrada por meio do
Laudo Pericial, Boletim de Ocorrência Policial e depoimento colhido perante o Conselho de Sentença.

De acordo com Laudo Pericial. (id. 5778501-pág.7) no qual atestou a causa morte hemorragia interna provocada por ferida perfuro-contusa no crânio, produzidas por ação perfuro contundente, agressão física por arma de fogo.

Já a
autoria delitiva
está evidenciada por meio da
Prova Testemunhal
obtida através dos depoimentos testemunhais prestados durante a Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri.

Em reforço ao juízo positivo de constatação de suporte probatório para embasar a condenação do apelante JOÃO CALDEIRA DA SILVA e da ré ROSALBA CALDEIRA DA SILVA, que transcrevo o trecho do depoimento prestado na Sessão do Tribunal do Júri pela testemunha
ADELSON BEZERRA DA SILVA e CLAUDEMIR NOGUEIRA FREITAS,
declararam
:

Por ocasião, a testemunha
CLAUDEMIR NOGUEIRA FREITAS,
narrou
: (id.20510107 a 20510108)

“QUE prestou depoimento em delegacia e juízo; QUE na segunda feira, antes do crime, a senhora

ROSALBA compareceu em seu estabelecimento, é chaveiro; QUE ela pediu para fazer cópias de duas cópias de chave, sendo que uma era de cadeado e a outra para uma porta, que nessa marca era só o depoente que trabalhava nessa marca; QUE

o depoente declarou que ROSALBA ficou aguardando o depoente confeccionar as chaves, que conversou bastante com a mesma; QUE com certeza lembra de ROSALBA, pois foi a primeira cliente entrar em sua loja;”

A testemunha PM
ADELSON BEZERRA DA SILVA
narrou: (id.
20510105 a 20510106)

“QUE fora acionado por volta de 02:30 horas da madrugada, pelo cabo FRANCIVALBER, o qual estava acompanhado do filho da vítima, tinha encontrado caído, no interior de sua residência minutos antes quando DIEC tinha ido buscar sua motocicleta; QUE diante dos fatos o depoente e a guarnição de polícia se deslocaram para a casa de DIEC, onde ao entrarem na residência, verificaram que o nacional conhecido por “LOIRO”, estava caído na entrada do banheiro, assim como existia muito sangue próximo ao corpo; QUE

a vítima estava morta, assim como o depoente verificou que a mesma tinha dois ferimentos, sendo que um na altura do olho direito e outro na face; QUE encontrou os projéteis e recolheu com uma luva e colocou no saco; QUE a situação configurava execução; QUE o fato se deu a queima roupa; QUE não havia vestígio de arrombamento ou assalto; QUE ao fazer a inspeção pela residência, nos fundos da casa, observou um molho de chave na fechadura da porta, pelo lado de dentro da residência, e pelo lado de fora duas chaves, uma engatada na fechadura, a outra chave era do cadeado, que se encontrava aberto na frente da porta, no chão; QUE a porta estava aberta; QUE fora observado pelo depoente a existência de pegadas recentes no fundo do quintal, a qual era de uma pessoa que estava descalça, provavelmente o autor do crime, bem como ao segui-las, as mesmas davam até ao muro da residência, onde o depoente verificou também outras pegadas mais forte, levando a concluir que o indivíduo tinha pulado ali; QUE as pegadas eram descalças; QUE o muro dava para pular; QUE as pegadas continuavam em direção da rua e terminavam em frente a uma residência do outro lado, no qual o depoente tomou conhecimento que ali morava a família da esposa da vítima; QUE depois de alguns minutos, com o movimento dos policiais, chegou ao local o nacional JOÃO CALDEIRA, o qual é irmão da esposa da vítima, que mora na casa em frente, sendo que o mesmo estava descalço e ao ser indagado pelos policiais onde se encontrava por ocasião do crime, o mesmo ficou nervoso e disse que estava dormindo em sua casa, assim como não tinha escutado os disparos; QUE, logo em seguida, JOÃO CALDEIRA, saiu da casa e nem foi verificar o corpo da vítima, o qual é seu cunhado; QUE pela manhã, continuando as investigações o depoente foi informado pelos filhos da vítima, que JOÃO CALDEIRA, dias atrás tinha se desentendido com a vítima, inclusive tinha lhe ameaçado de morte, sendo que o mesmo chegou a murmurar próximo dos policiais as textuais “O MEU AZAR É QUE ESTAVA DESCALÇO”; QUE o acusado estava descalço; QUE todo o material (chaves, luvas, projéteis e cadeado) foram entregues à delegacia; QUE o pé do acusado foi identificado como o mesmo pé das pegadas; QUE passaram em todos os chaveiros da cidade, para identificar quem teria feito a cópia e só uma pessoa identificou a chave como tendo sido ele que teria confeccionado, porque só ele trabalhava com aquela marca, no que informou para o depoente que tinha realizado o serviço para uma mulher numa caminhonete, que inclusive tinha uma faixa na sua traseira, seria uma faixa de chegada do Airton Senna; QUE depois reconheceu a Sra. ROSALBA como a mulher para qual realizou o serviço de chaveiro, pois só ele tinha esse modelo de chave; (...)QUE a vítima era bem quista na cidade e prestativa, um cara simples; (...), QUE houve o isolamento da área. (...)”

O réu
JOÃO CALDEIRA DA SILVA

quando ouvido em sessão do júri negou a autoria delitiva e não sabe o motivo pelo qual está sendo acusado. (id.20510122 a 20510123)

Diante das provas existentes nos autos, verifica-se a viabilidade de fazer o juízo positivo de constatação das provas que embasam a condenação decidida pelo Conselho de Sentença. Cediço que existindo duas teses contrárias e havendo plausibilidade na escolha de uma delas pelo Tribunal do Júri, não pode a Corte Estadual cassar a decisão do conselho de sentença para dizer que esta ou aquela é a melhor solução, consoante jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO
JÚRI
. DELIBERAÇÃO
MANIFESTAMENTE

CONTRÁRIA
À
PROVA DOS AUTOS
. NÃO OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO DE CONCLUSÃO DEVIDAMENTE DEBATIDA NO PLENÁRIO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS QUE SE IMPÕE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Ante a previsão constitucional expressa da soberania dos veredictos (art. 5.º, XXXVIII),
nos crimes dolosos contra a vida a análise de mérito sobre os fatos é de exclusividade do Corpo de Jurados, a quem compete concluir pela condenação ou absolvição do Réu, além da incidência de qualificadoras e causas de aumento ou diminuição.

A modificação da decisão por outro Tribunal é vedada, salvo veredicto

manifestamente
contrário à
prova dos autos
,
com a submissão do feito a novo júri, consoante previsão do art. 593 , inciso III , alínea d , c.c. o § 3.º , do Código de Processo Penal
. 2. Na hipótese, consignou a Corte de origem que o Tribunal Popular prestigiou alegação efetivamente apresentada nos debates, preterindo, por íntima convicção, uma das perícias conflitantes em relação àquela que reputavam melhor corresponder ao caso sub judice.
Assim, se os jurados acolheram uma das teses probatórias sustentadas na sessão plenária, deve-se manter o veredicto soberano do Conselho de Sentença
. 3. Manutenção da
decisão
monocrática denegatória do pedido de habeas corpus que se impõe. 4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ - AgRg no HC 468460 MS 2018/0234051-0
, Relatora Ministra Lurita Vaz, publicação: 02/12/2019)

Restou evidenciado para o Júri, conforme as declarações prestadas pelas testemunhas que houve a participação do réu para o delito, uma vez que confirmaram suas declarações na instrução criminal, no qual o policial militar afirmou que o recorrente mostrava-se nervoso no dia da morte da vítima, seu cunhado, que nem ao menos quis ver o corpo de Luiz José da Silva, bem como as pegadas ao redor da residência da vítima, se estendiam até a casa em frente do imóvel, pertencente ao familiares da esposa Rosalba, irmã de João, o qual, segundo Diec, já havia se desentendido com Luiz Jose, inclusive o ameaçando de morte. Entretanto, sem qualquer motivo aparente, negou tal fato na instrução criminal e por ocasião do julgamento pelo tribunal do júri.

Ressalte-se ainda que também fora confirmado perante o júri, que ROSALBA fora a mulher que mandou confeccionar as chaves que foram encontradas no local do crime.

Por tais razões de decidir,
rechaço o pedido de invalidação do julgamento por ser contrário às provas dos autos
, ressaltando a impossibilidade de reconhecimento do argumento de anulação da decisão por incertezas nas declarações das testemunhas, uma vez que há nos autos provas capazes de embasar a opção feita pelos jurados de condenar o ora apelante, de modo que decidir contrariamente ao que foi definido pelo Conselho de Sentença implicaria ofensa à garantia da soberania dos veredictos no âmbito do Tribunal do Júri.

Mantido os termos da sentença.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no
mérito, nego provimento
à pretensão recursal do apelante
JOÃO CALDEIRA DA SILVA

mantenho todos os termos
da sentença.

É como
voto
.

Belém/PA, 15 de outubro de 2024.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 17/10/2024